Tribunal: CARF
Processo: 36266.007521/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.007521/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
CELULAR MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1996
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
LIVROS DIÁRIOS. RAIS.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36
da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo
ou extintivo da autuação.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.007521/2006-18
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Trata o presente processo, de auto de infração DEBCAD 32.219.260 (e-fls. 1 a
17), relativo às Contribuições Previdenciárias dos segurados empregados, contribuição da
empresa, SAT/RAT e terceiros, incidentes sobre as importâncias pagas a empregados a título de
salários e ordenados, horas extras, saldo de salários, férias, 1/3 de férias e 13o salário, conforme
relatório fiscal de e-fls. 675 a 677. Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação,
adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
DA NOTIFICAÇÃO
1.1 Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
incluindo contribuições devidas à Seguridade Social relativas aos empregados (não
retidas), à empresa, ao financiamento da complementação das prestações por acidentes
do trabalho (SAT) e as destinadas a Terceiros (Salário- Educação, INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE - de acordo com o FPAS), incidentes sobre importâncias pagas aos
empregados a título de salários e ordenados, horas extras, saldo de salários, férias, 1/3
de férias e 13° salário, para o período de 01.88 a 05.90, 07.90 a 12.90 e 03.91 a 12.96.
1.2 A presente Notificação foi lavrada em 28.01.97. Após emissão do Termo de
Revelia, fls.36, a reabertura da fase administrativa foi determinada por Decisão Judicial,
fls.87/88. Em maio/98, foi emitido Relatório Fiscal Complementar com reabertura do
prazo de defesa. Após emissão da Informação Fiscal de fls.442/448 e análise da defesa,
foi emitida a Decisão de Notificação — DN n°21.607.0/017/99 julgando o Lançamento
Procedente em Parte, fls.453/471, e o débito retificado devido à apresentação de GRPSs
não exibidas durante a ação fiscal. O Lançamento compreendendo o período acima
discriminado, consolidado em 28.01.97, no montante inicial de R$.2.757.995,66 (dois
milhões, setecentos e cinqüenta sete mil, novecentos e noventa e cinco reais), após a
retificação passou a ser de R$.2.733.936,04 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil,
novecentos e trinta e seis reais), fls.473/527.
1.3 Após análise do Recurso (fls.550/667), o processo foi encaminhado à 2' Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social — CAJ/CRPS que através
da Decisão n°02/00664/2000, de 21.11.00, decidiu ANULAR a DN n°21.607.0/017/99
e determinou a emissão de novo Relatório Fiscal consolidando todas as informações
prestadas ao longo dos autos e para saneamento do processo, com reabertura do prazo
de defesa (fls.670/672).
Em atendimento à Decisão da 2 CAJ/CRPS, a Fiscalização emitiu novos Relatório
Fiscal e Anexos, fls.675/714, complementando e consolidando todas as informações
necessárias para o devido prosseguimento dos autos.
1.4 O novo Relatório Fiscal (fls.675/677) esclarece o fato gerador da contribuição, a
base de cálculo do Lançamento e a composição do Salário de Contribuição. Devido a
empresa não ter apresentado à Fiscalização as folhas de pagamento (AI 18567, de
24.01.97), o Lançamento foi feito com base nos Livros Diário nos.01 a 10, devidamente
registrados, Rescisões de Contrato de Trabalho e Relação Anual de Informações Sociais
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

— RAIS do período fiscalizado. Ainda, foram deduzidos do Salário de Contribuição
Mensal os valores constantes dos seguintes parcelamentos : Confissão de Dívida Fiscal
— CDF n°31.458.407-2 e n°32.219.061-4.
Todas as Guias de Recolhimento relativas as contribuições sobre folhas de pagamento,
constantes em Conta-Corrente do INSS e as apresentadas pela empresa e confirmadas
no Conta-Corrente INSS foram devidamente deduzidas do presente Lançamento. No
Relatório Fiscal, às fls.676/677, estão relacionadas as Guias apresentadas cujos valores
não foram deduzidos do Lançamento, devido o recolhimento não ter sido confirmado no
Conta-Corrente INSS (relatório CCOR, fls.682/714).
O Anexo I — Quadro Demonstrativo do Débito, fls.678/681, demonstra os valores
considerados na apuração do Salário de Contribuição, conforme consta do Relatório
Fiscal às fls.675/677.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls.719 a 786, alegando em síntese que:
3. Às fls.719/721, cita a conclusão da Decisão n°02/00664/2000, da 2a CAJ/CRPS. Que
o Agente Fiscal, apesar de prestar todas as informações que ocorreram nos autos em um
único Anexo, continua não esclarecendo as diferenças apontadas pela Impugnante.
3.1. A Impugnante não admite a existência de rescisões não escrituradas nos Livros
Diários examinados pelo Sr.Fiscal. O que ocorre em realidade é um erro material
decorrente de uma somatória equivocada por parte da Fiscalização, conforme demonstra
a análise dos Livros indicados nas fls.244/247, além do que demonstrará mais adiante.
3.2. No Relatório Complementar inicial, de fls.244/247, não houve menção às supostas
"rescisões não escrituradas", na forma posteriormente indicada às fls.442/448. Somente
após a juntada das folhas dos livros, para que fossem esclarecidas as DIFERENÇAS
detectadas, temos a nova manifestação da fiscalização.
3.3. Não concorda com a manifestação do Fisco nem com os valores do Anexo I que se
prestam apenas para justificar um erro de somatória na apuração do Salário de
Contribuição, que parece que a fiscalização não quer admitir. E, o que corrobora para tal
afirmação é que para o atendimento de fls.238, o Fiscal não solicita qualquer documento
ou Livro que pudesse justificar as diferenças. Na fonte indicada pelo Fiscal
(fls.244/247) não era possível localizar os valores pelo mesmo apurados.
3.4. Supondo que o Fiscal tenha realmente apurado um valor relativo a "rescisões não
escrituradas", não haveria de indicar rescisão por rescisão, empregado por empregado, a
fim de que a Impugnante pudesse ofertar documento comprobatório do recolhimento da
Contribuição previdenciária ou mesmo as próprias rescisões contratuais? Ou conferir os
valores apurados?
3.5. Não existe em nenhuma das manifestações ou relatórios a indicação de um único
nome de empregado, de uma única composição de rescisão contratual.
Questiona-se: quais as fontes (rescisões/empregados) que justifiquem o montante
indicado pelo Sr. Fiscal? Não pode simplesmente alegar que o extraiu da análise dos
Livros de Registro de Empregados.
3.6. Contrário senso, o cerceamento de defesa estará presente indefinidamente, como
admitido na anulação da DN 21.607.0/017/99.
3.7. Portanto, a Impugnante coloca à disposição da Fiscalização, a totalidade dos seus
Livros de Registro de Empregados, a fim de que as bases de cálculo relativas às
supostas rescisões sejam discriminadas, empregado por empregado.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

4. Ainda, requer a juntada das planilhas relativas ao exercício de 1990, extraídas da
RAIS, que ao serem conferidas, restará evidente outro erro de somatória no crédito
consolidado inicialmente.
4.1. Às fls.724, apresenta planilha com supostas diferenças entre os valores apontados
pelo Fiscal e os valores da planilha elaborada pela lmpugnante no exercício de 1990,
com erro de até 25% em prejuízo da Impugnante. O mesmo ocorre com os exercícios de
1995 e 1996, bastando apenas que o julgador contabilize os valores informados pelo
contribuinte e o valor apurado pela Fiscalização. Em nenhum dos meses houve exatidão
por parte do Sr.Fiscal. Ou será que agora justificará o equivoco alegando que existem
"rescisões não escrituradas"?
4.2. Ou será que a fonte de apuração é outra? Sim, porque no exercício de 1996,
enquanto o Fiscal em seu rascunho aponta como fonte valores presumivelmente obtidos
nos Livros Diários, às fls.246/247, esclarece que apurou o salário de contribuição
através da RAIS. Quais a justificativa para as diferenças sempre detectadas nos
relatórios e anexos fiscais?
4.3. Aguarda que o julgador se digne a determinar a correta apuração e retificação dos
valores relativos aos exercícios de 1990, 1995 e 1996, fundamentados nas RAIS
anexadas aos autos.
5. Consta do Relatório Fiscal ora impugnado que o parcelamento CDF 31.458.407-2,
foram excluídas bases de cálculo "por referirem-se a contribuições de segurado
empresário (carnê individual do INSS), que não foi objeto do presente lançamento.
5.1. No entanto, não se pode rebater a referida alegação já que nenhuma documentação
consta dos autos. Consequentemente, aguarda a juntada da consolidação das CDFs
citadas, a fim de que seja objeto de análise por parte da Impugnante.
6. Todas as GRPSs ofertadas no procedimento administrativo foram recolhidas perante
o Banco Itaú S/A e, se eventualmente não foram confirmadas no Conta-Corrente do
INSS, não caberá responsabilidade ou prejuízo à defendente, mas de se questionar a
Instituição Financeira, o que ora se requer através da expedição de ofício à entidade
bancária.
6.1. A GRPS do mês de abril/90 (Cz$6.163,14) está confirmada no Conta- Corrente da
empresa e não é mencionada pelo Fisco em nenhum momento às fls. 444/446, foi
portanto desprezada. O mesmo ocorre com as GRPSs de fls.119, no valor de
Cz$6.518,97 (05.90) e de Cz$71.960,27, com as GRPSs contidas às fls.120, 121, 122,
123 e com as GRPSs no valor de Cz$22.793,20 de 02.91 e a de fls.127, no valor de
CZ$51.653,46.
6.2. Outras desconsideradas são as contidas nas fls.130, 131, 132, 133, 136 (a segunda),
a 137 (a segunda), 138, 139, 142 (a segunda), 143 (a primeira),145, 146 (a primeira),
147, 148, 149 (a segunda), 151 (a primeira), 153 (a segunda), 155 (a primeira), 158 (a
segunda), 159 (a segunda), 160, 161, 162, 163, 164, 165 (a primeira), 166, 167, 168,
169, 170 (a primeira), 171, 172, 174 (a primeira), 175, 176 (a segunda), 179, 180, 181,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 195 a 226.
7. Também foram desconsiderados os conta correntes relativos às matrículas das obras.
Se é verdade que o Fisco considerou mão-de-obra utilizada nas edificações relacionadas
às fls.21/23 (CND expedida pelo Instituto, Ed. ltamaracá e Pajuçara), haveria que
considerar o conta corrente dos respectivos condomínios (fls.444). Após a expedição da
CND, a defendente encaminhava as GRPSs ao próprio condomínio, não mantendo cópia
em seu arquivo, mas que poderá ser constatado no próprio Instituto.
7.1. Portanto, considerando as obras relacionadas pelo próprio Agente Fiscal, requer que
se determine a verificação e juntada nestes autos do CND expedido elo Instituto.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

8. Considerando que o presente Relatório Fiscal nada mais é do que uma consolidação
de informações prestadas nos autos através do Anexo I, não se poderá fugir do que já
está contido neste procedimento administrativo.
8.1. Da leitura da complementação de fls.442 (cita às fls.727), que o débito inclui como
fato gerador verbas pagas a título de mão-de-obra (recibos de autônomos) e tarefeiros
(terceiros), etc., é certo que salários e ordenados são verbas decorrentes da existência de
vínculo empregatício. No caso de tarefeiros e autônomos, o que ocorre até o advento da
Lei Complementar 84/96 é que estas contribuições não podem ser exigidas, conforme
Portaria MPAS 3081/96. Portanto, esta NFLD contem importâncias que não podem ser
exigidas da defendente.
8.2. Contendo parcelas indevidas (fato gerador) o débito é ilíquido e incerto, devendo
ser anulado.
9. Considerando a discrepância de valores e o fato do fisco não justificar a fonte
utilizada na apuração das supostas "rescisões não escrituradas" tudo leva a crer que as
Notas de Serviço emitidas pela própria empreiteira foram utilizadas na composição do
débito, o que insere em duplicidade de cobrança de um mesmo fato gerador ou
utilização de diversas fontes numa mesma competência, o que ocorre em 1996 onde são
indicados como fonte a RAIS (f1s244/247) e o próprio Livro Diário (rascunho).
9.1. Em decorrências das discrepâncias de valores com o Livro Diário, acredita-se que o
Fisco não sabe esclarecer os critérios adotados durante a fiscalização, senão as
divergências não seriam admitidas às fls.442/448.
9.2. A fonte indicada às fls.244/247, fls.442/448 e agora renovadas no Anexo I, não é
segura, o que torna o débito absolutamente ilíquido, pois não se sabe ao certo a forma
(fonte) de sua constituição.
10. Do que se apresenta nos autos, tudo leva a crer que a vistoria será sempre
imperfeita, necessitando de complementação ou retificação. A determinação da segunda
instância administrativa não está sendo obedecida, pois a fiscalização não elucida as
fontes utilizadas com clareza, apenas consolida num anexo as informações que prestou,
pretendendo que os erros de somatória sejam mantidos. Haverá que se prestar novos
esclarecimentos sobre a fonte ou fato gerador e o deslinde deste procedimento
administrativo será interminável.
10.1. Se o ônus da prova cabe à defendente, logo no primeiro momento em que se
questionou os valores apurados (fls.244/247), o fisco não sabe com certeza a fonte
adotada, ofertando a justificativa de fls.442/448 que não nos parece correta. E, a
consolidação do Anexo I não se mostram perfeitas
10.2. O conflito nas fontes indicadas reflete a sensível diferença na somatória quando do
cômputo de uma suposta dívida, pois o CND das obras foram todos entregues após a
devida apuração pelo Instituto, quando nenhum débito foi apurado.
10.3. O crédito como se apresenta não tem justificativa, sendo a dívida consolidada
ilíquida, ou seja, não se conhece realmente um "quantum" que eventualmente possa ser
cobrado.
11. Em decorrência dos vários erros de somatória, requer que a apuração do salário de
contribuição seja refeita com base numa única fonte : a RAIS, por representar a
declaração do próprio contribuinte. Reitera todas as manifestações anteriores, inclusive
as razões do recurso e requer o acolhimento de todos os termos da impugnação e a
nulidade da NFLD.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

Por meio da Decisão-Notificação no 21.002/0151/2002, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 797 a 808) conforme transcrição de
ementa seguir:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS/SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
–
LIVROS DIÁRIOS, RESCISÕES CONTRATUAIS E RAIS
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados.
Face a recusa ou apresentação deficiente de documentos, cabe a fiscalização promover o
lançamento pela técnica do arbitramento, inscrevendo de ofício importância que reputar
devida, conforme art.33, §§ 3° e 5° da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
(...)
CONCLUSÃO
26. Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta; JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o presente lançamento fiscal , e DECIDO:
a) Rejeitar das preliminares suscitadas na impugnação;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de
R$.2.733.936,04 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e seis
reais), conforme demonstrativo de fls.473 a 527;
c) Recorrer de ofício desta Decisão ao Chefe do Serviço de Arrecadação da Gerência
Executiva São Paulo — NORTE/SP.
Novamente instada a apreciar a regularidade da ação fiscal, a 2a Câmara de
Julgamento do MPAS, ponderou que as divergências decorrentes da existência de eventuais
RAIS retificadoras deveriam ser esclarecidas; que as rescisões de contratos de trabalho não
escrituradas deveriam ser relacionadas para permitir a empresa Recorrente que se manifeste a
respeito; e que deveriam ser trazidas aos autos informações sobre o processo de verificação de
autenticidade das guias de recolhimento juntadas pela empresa em 26.01.98. Em conclusão,
determinou a conversão do julgamento em diligência.
Em atendimento às determinações da 2 CAJ, o fiscal notificante fez juntar os
documentos de fls. 858/864, apresentando Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
com dados da empresa referentes ao exercício de 1990, cujos valores totais conferem os
aplicados na NFLD contestada; CNIS dos anos de 1988/1989, que revelam a existência 281
rescisões de contrato de trabalho não escrituradas nos livros diários da empresa; e cópia de
informação fiscal em que noticia a seu superior imediato sobre a incongruência entre os valores
constantes das guias de recolhimento apresentadas pela empresa e os depósitos efetivamente
confirmados nos extratos das contas-correntes do estabelecimento.
O processo retornou à 2 CAJ para julgamento (fls. 871/872), ocasião em que se
verificou não estarem devidamente cumpridas as diligências referentes à apresentação da,
rescisões não escrituradas e às guias de recolhimento contestadas.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

Por essas razões, os autos foram novamente baixados em diligência, para
manifestação da Recorrente, que, intimada em 19.07.06, ofereceu as contra-razões de e-flls.
890/902, acompanhada dos documentos de fis. 903/917, argumentando, em síntese, que:
- apesar das sucessivas determinações da CAJ, o AFPS não apontou qual a base
documental em que se fundamentou para efetivar os lançamentos referentes às rescisões
contratuais não escrituradas e que, à míngua da indicação da exata fonte, o lançamento é nulo;
- as obras patrocinadas pela empresa e citadas pelo agente notificante no Relatório
Fiscal de fls. 21/23 foram todas incorporadas e tiveram suas certidões negativas de débito
devidamente averbadas no Registro de Imóveis (arts. 47 a 50 da Lei n 8.212/91), não restando
sobre elas quaisquer obrigações previdenciárias pendentes, e que os procedimentos
administrativos referentes à liberação das obras encontram-se nos arquivos da Previdência
Social;
- a base-de-cálculo instituída pela Lei n 8.212/91 (salário do trabalhador), sobre as
quais incidiram as contribuições ora exigidas, são inconstitucionais, vez que somente poderiam
ser veiculadas em lei complementar, nos termos do art. 146, III, "a", da CF/88, e não mediante
legislação ordinária.
Feitos esses arrazoados sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade, pugnou pelo
reconhecimento da total improcedência da ação fiscal em tela.
Em sessão plenária de 05/08/2008, foi julgado o recurso voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 205-0.1046 (fls. 920 a 927), assim ementado:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1996
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO CLARA E PRECISA DA BASE DE
CÁLCULO. A ausência de definição clara e precisa da base de cálculo é vicio formal
insanável que torna nulo o lançamento.
Processo Anulado
A decisão foi assim resumida:
ACORDAM os membros da quinta câmara do segundo conselho de contribuintes, Por
maioria de votos, em anular o auto de infração/lançamento. Vencido os Conselheiros
Julio Cesar Vieira Gomes e Marco André Ramos Vieira que votaram pelo provimento
parcial reconhecendo vício de nulidade apenas em relação ao levantamento das parcelas
rescisórias. Ausência justificada da Conselheira Renata Souza Rocha.
O processo foi recebido na PGFN em 11/02/2009 e, em 26/02/2009, foi interposto
o Recurso Especial de fls. 931 a 936, na modalidade "por Contrariedade à Lei ou à Evidência da
Prova", com fundamento no art. 7o, inciso I, do antigo Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, visando rediscutir a inexistência
de nulidade no lançamento.
Ao Recurso Especial foi negado seguimento, conforme o Despacho no 2301132,
de 07/04/2009 (fls. 938 a 941), que vazou o entendimento de que teria sido apresentado também
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

Recurso de Divergência. Nesse passo, foi negado seguimento ao Recurso por Contrariedade à
Lei ou à Evidência da Prova, por não haver sido demonstrada tal contrariedade; e ao suposto
Recurso de Divergência, por falta de demonstração de dissídio interpretativo.
O processo foi novamente encaminhado à PGFN em 12/05/2009 e, em
13/05/2009, a Procuradora da Fazenda Nacional se deu por intimada (Termo de Intimação de fls.
942). Em 14/05/2009, foi apresentado o Agravo de fls. 945 a 949 (Relação de Movimentação de
fls. 944), com fundamento no art. 17, do antigo Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio do qual a Fazenda Nacional esclarece que não interpôs Recurso
Especial de Divergência e sim apenas Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência
de Prova, pedindo o seguimento do apelo.
O Agravo foi analisado como Reexame, dando-se seguimento ao Recurso
Especial, esclarecendo-se que o apelo não abrangia a parte do acórdão que restara decidida por
unanimidade nulidade sobre o levantamento de parcelas rescisórias (Despacho de Reexame no
2401158/ 2009, de 25/08/2009, fls. 950 a 952).
Cientificada, a Contribuinte quedou-se silente (fls. 965 e 968).
Em sessão plenária de 22 de março de 2018, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, conheceram parcialmente do Recurso Especial, apenas no que tange aos
demais fatos geradores, excluídos aqueles relativos ao levantamento das parcelas rescisórias
(item 6 do Despacho de Agravo) e, na parte conhecida, por maioria de votos, deram provimento
ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação
das demais questões do recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Tratando-se de Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova, não
se conhece de matéria cuja decisão prolatada no acórdão recorrido foi unânime.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS
HÍGIDOS. APROVEITAMENTO.
A nulidade que inquina um determinado fato gerador não impede o aproveitamento dos
demais fatos geradores objeto do lançamento, sobre os quais não paira qualquer vício.
É o relatório do necessário.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Incialmente cumpre esclarecer, que no acórdão de recurso especial no
9202006.662, consta determinação de retorno dos autos ao colegiado de origem para análise das
demais questões postas no recurso voluntário, não analisadas na sessão de 05/08/2008, pelo
reconhecimento da nulidade do auto de infração. Na decisão restou mantida a nulidade relativa
ao levantamento das parcelas rescisórias, conforme fora decidido no acórdão de recurso
voluntário 205-0.1046.
O item 4 do Relatório Fiscal (e-fls.675/715), esclarece que. devido a empresa não
ter exibido as folhas de pagamento solicitadas através de Termo próprio. a fiscalização foi
obrigada a apurar as importâncias pagas aos empregados a título de salário e ordenados horas
extras, saldo de salários. férias, 1/3 de férias e décimo terceiro salário com base nos Livros
Diários n° 1 a 10, Livros e Fichas de Registro de Empregados, Rescisões de Contrato de
Trabalho, Recibos de Mão de Obra e RAIS.
De acordo com o relatório, o salário de contribuição mensal foi apurado por meio
dos valores lançados em Livros Diários (item b), Rescisões de Contrato de Trabalho (item c), e
RAIS/Relação Anual de Informações Sociais (item d), deduzidos os valores constantes dos
parcelamentos elencados e das Guias de Recolhimento, relativas a contribuições sobre folhas de
pagamento, constantes do conta-corrente do INSS.
Os salários de contribuição constantes do item “c” da planilha do anexo I foram
excluídos da presente autuação em razão da nulidade reconhecida pelo acórdão de recurso
voluntário 205-0.1046. Remanescem em discussão os valores apurados do item b e d da planilha.
No tocante aos valores apurados por meio dos livros diários (item b), o recorrente
alega que houve erro de somatória na apuração do salário de contribuição por parte da
fiscalização, mas, não apresenta, nenhuma prova material de sua alegação. Anexa cópias de
diários, sem contudo veicular as páginas em que estariam contidos os supostos erros e não
apresenta demonstrativos ou planilhas que demonstrem em termos de valores os cálculos que a
seu ver estariam corretos.
Veja-se que o recorrente vem dificultando o trabalho da fiscalização desde o
procedimento fiscal, pois ao ser devidamente intimado, deixou de exibir documentação
importante para apuração dos fatos geradores.
Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Com base nas alegações e na documentação acostada aos autos, não vejo indícios de que houve
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

erro na apuração do salário de contribuição ou fato que justifique a determinação de nova
auditoria.
No tocante aos fatos geradores apurados por meio da RAIS, o recorrente alega a
existência de erros de somatória nos valores de salário de contribuição no exercício de 1990,
1995 e 1996, mas apenas para o exercício de 1990 apresenta RAIS e planilha demonstrativa das
diferenças, às e-fls.731/754.
A informação de e-fl.791 descreve que, na apuração, foi utilizada a RAIS
disponível no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Relatório às fls.790), que
apresenta a massa salarial da RAIS elaborada pela empresa. O salário de contribuição foi obtido
multiplicando-se a massa salarial pelo salário mínimo vigente à época, mês a mês.
Na ocasião a autoridade fiscal registra:
1.1. A empresa declara que há erros de somatória nos valores de salários de contribuição
apurados através da RAIS(Relação Anual de Informações Sociais) para o exercício de
1990;
1.2. Todavia, tais erros não existem, conforme ficará demonstrado a seguir:
- Os salários de contribuição apurados através da RAIS, foram obtidos junto ao
CNIS(Cadastro Nacional de Informações Sociais), que é um cadastro conjunto do
Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério do Trabalho e Caixa
Economica Federal, onde constam os totais de vínculos(empregados) e massa salarial
em quantidade de salários mínimos mês a mês; Esses dados são informados pela própria
empresa através das RAIS, emitidas anualmente, e entregues na Caixa Economica
Federal; Para que se constate a veracidade dessa informação, foi efetuada a juntada às
fls. 790, do Relatório do CNIS com a massa salarial da RAIS da empresa, do exercício
de 1990; A fim de demonstrar os salários de contribuição do exercício de 1990 lançados
na NFLD supra, discriminamos abaixo a massa salarial da empresa, multiplicada pelo
valor do salário mínimo mês a mês:
(...)
2. Sendo assim, fica evidenciado que o objetivo da empresa é meramente protelatório,
uma vez que os salários de contribuição, constantes da RAIS do Cadastro Nacional de
Informações Sociais(CNIS), são informados pelo próprio contribuinte.
3. Isto posto, mantenho os termos do Relatório Fiscal de 1.15;675/677, bem como o
valor do débito.
O item 16.3 Decisão-Notificação no 21.002/0151/2002, menciona que referidas
divergências entre os dados da RAIS apresentada pela Impugnante e os dados da RAIS/CNIS
podem ser explicadas por eventuais RAIS retificadoras, também elaboradas e entregues pelo
contribuinte.
Do acima exposto, concluo que mais uma vez o recorrente não comprova as
incorreções que alega. Não apresenta documentação comprobatória dos erros referentes às RAIS
de 1995 e 1996 e no tocante a 1990 não apresenta as declarações retificadoras que elaborou.
Correto o procedimento fiscal, pois se valeu de informações contidas nas RAIS
que o próprio recorrente declarou e que constam do sistema CNIS.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

Cumpre salientar, que há uma regra elementar do direito no sentido de que a
ninguém é lícito tirar vantagem da própria ilicitude ou, conforme o caso, das próprias
irregularidades ou omissões. Se não foi apresentada à Fiscalização documentos ou escrituração
contábil ou se os mesmos não refletirem, total ou parcialmente, as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias, isso não exime a empresa do pagamento da referidas contribuições
se apuradas com base em outros elementos de prova.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a
efetividade do direito alegado.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal nos itens b e d do
Anexo I.
Em relação as demais alegações, considerando que o recorrente, em sua peça
recursal, reiterou os termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

17. O item 5.2.1. do Relatório Fiscal esclarece que foram devidamente deduzidos do
salário de contribuição os valores constantes da CDF n° 31.458.407-2, competências
06.89 a 09.89, 11.89 e 12.89, mas apenas os valores relativos à folha de pagamento,
pois esta CDF inclui também contribuições de segurados empresários (Carnê Individual
do INSS) que não fazem parte do presente Lançamento.
17.1. Não procede a alegação da Impugnante de que não pode rebater a afirmação do
fiscal devido à ausência de documentação nos autos. Primeiro porque a alegação é
óbvia, uma vez que o presente Lançamento não inclui contribuições relativas aos
segurados empresários (Carnê Individual do INSS). Também porque a referida
Confissão - CDF é de pleno conhecimento da Impugnante, uma vez que foi solicitada
pela própria empresa.
18. Conforme Relatório Fiscal, o item 6 relaciona as guias de recolhimento - GRPSs
cujas cópias foram apresentadas à fiscalização, mas que não puderam ser deduzidas do
presente Lançamento pois não tiveram seu recolhimento confirmado no Conta-Corrente
do INSS (conforme relatório CCOR/Consulta Conta Corrente de Estabelecimento,
fls.682/714). O Relatório também explica que foi feita comunicação do fato através da
formalização de processo administrativo de Verificação de Autenticidade de Guias. Este
processo inclui a expedição de ofício à instituição bancária.
18.1. No entanto, enquanto não se confirmar o devido recolhimento da Guia apresentada
seu valor não pode ser deduzido do presente Lançamento.
18.2. Cumpre salientar que, apesar de intimada pela fiscalização a apresentar as Guias
originais, documentos que ajudariam a esclarecer sobre a autenticidade das cópias
apresentadas, a Impugnante não as apresentou (fls.444, item 3.1.).
18.3. O Relatório Fiscal esclarece que as guias relacionadas no item 6, fls.
676/677 (ou 444/445) são aquelas que NÃO foram confirmadas no Conta-Corrente
INSS e que, por isso NÃO foram deduzidas do Lançamento. A guias relacionadas às
fls.446 foram confirmadas no Conta-Corrente e serviram para a retificação já
processada no Lançamento.
18.4. O Relatório, item 5.3, também esclarece que TODAS AS OUTRAS GUIAS
apresentadas, relativas a contribuições sobre folhas de pagamento, e confirmadas no
Conta-Corrente, inclusive os outros valores constantes do Conta- Corrente do INSS,
foram devidamente deduzidas do montante devido. Portanto, nenhuma Guia foi
desprezada pela fiscalização.
18.5. O Quadro Demonstrativo do Débito, fls.678/681, informa na coluna "H" os
valores relativos às guias de recolhimento cujos valores foram deduzidos do presente
Lançamento, valores estes que incluem as guias citadas na defesa (cópias anexadas às
fls.119/123, 127, 130/133, 136/139, 142, 143, 145/149, 150, 153, 155, 158, 159/172,
174/176, 179/181, 183/189, 193 a 226).
19. Conforme Relatório Fiscal, fls.675/677, o presente Lançamento inclui as
contribuições devidas sobre importâncias pagas a empregados a título de salários e
ordenados, horas extras, saldo de salários, férias, 1/3 de férias e 13° salário. Ou seja, não
inclui contribuições devidas sobre o valor da mão de obra (construção civil) constante
em Notas Fiscais Faturas de Serviços.
19.1. Não procede a alegação da Impugnante de que não foram considerados os Conta-
Corrente relativos às matriculas das obras relacionadas- às fls.21/23. Conforme
demonstram o Relatório Fiscal e os relatórios CCOR às fls.682/714 foram verificadas
inclusive as guias de matrículas relativas às obras da qual a Impugnante participava à
época. Além disso, em relatórios anteriores o próprio Fiscal Notificante esclareceu que
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

considerou as guias emitidas com o CGC da empresa e as emitidas-com a matrícula
CEI.
20. Da mesma forma, não procede a alegação da lmpugnante de que o Relatório
Complementar de fls.442 inclui como fato gerador verbas pagas a título de mão de obra
(recibos de autônomos) e tarefeiros (terceiros), o que depreende-se com a simples
leitura do Relatório. Conforme já esclarecido anteriormente, o presente processo não
contém as contribuições previstas na lei Complementar n° 84/96.
21. Menos cabível ainda é a afirmação/invenção da Impugnante de que as Notas Fiscais
emitidas pela própria empresa foram utilizadas na composição do débito.
21.1. Ora, conforme amplamente informado no processo, a fonte da "rescisões não
escrituradas" foram as próprias rescisões contratuais as quais não foram registradas ou
contabilizadas nos Livros Diários.
21.2. A lmpugnante se recusou a apresentar as folhas de pagamento à Fiscalização, tanto
que foi autuada por este motivo. Porque uma empresa se recusaria a apresentar suas
folhas de pagamento ? Qual seu interesse?
21.3. Os critérios e as fontes utilizadas no presente Lançamento encontram-se
devidamente registrados no Relatório Fiscal. Os Livros Diário, a RAIS, as Rescisões
Contratuais e as próprias folhas de pagamento são elementos/documentos de convicção
e poderiam ter sido utilizados pela contestar os valores lançados mas, até o presente
momento, não foram.
21.4. Por exemplo, a empresa poderia ter apresentado pelo menos as rescisões
devidamente lançadas num Livro Diário, sem rasuras, dentro das normas legais
exigidas. Poderia ter apresentado folhas de pagamento elaboradas à época do fato
gerador para contestar os valores (por ela mesma informados) contidos na RA1S/CNIS.
22. Por último, também não procedem as alegações da lmpugnante quanto a falta de
clareza das fontes do Lançamento ou do fato gerador. A constituição do presente crédito
previdenciário foi detalhadamente descrita, conforme documentos às fls.473/544 e
675/716 e atende a todas as exigências do art.142 do CTN : identificação do fato
gerador, determinação da matéria tributável, o cálculo do valor montante do tributo
devido e a identificação do sujeito passivo.
22.1. Portanto, a NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto na legislação citada no Anexo — Fundamentos Legais, específica
para o período do débito, como conseqüência, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
23. Não procede o pedido da lmpugnante de que se utilize apenas uma fonte a RAIS,
para a apuração do salário de contribuição. Conforme verifica-se através- do Quadro
Demonstrativo do Débito, fls.678/681, OU utilizou-se a RAIS na apuração do salário de
contribuição OU se utilizou o Livro Diário e as Rescisões de Contrata de Trabalho.
23.1. Além disso, diante do que se verificou ao longo deste processo, temos a esclarecer
que, infelizmente, não podemos confiar em apenas uma fonte declarada pelo próprio
contribuinte, após a constatação _de que -alguns documentos elaborados pela
Impugnante não mantém a devida correlação-de valores.
23.2. A Fiscalização apresentou todos os documentos e/ou "provas", necessários à
formalização do presente processo. Assim, a empresa deveria ter se utilizado da sua
defesa para comprovar, através do seu direito de apresentar provas do efetivo
recolhimento dos valores lançados pela Fiscalização, ou que os referidos valores não
são, de fato, devidos.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007521/2006-18

24. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve os
artigos 122, I e VII, 139, I, "a", "h" e "c", 141, § 2°, 155 e 173 da CLPS expedida pelo
Decreto n° 89.312/84, os artigos 1° e 3°, I e II da Lei n° 7.787/89 e os artigos 15, I, 20,
22, I e II, 28, I, 30, I , "a" e "b", 33 §§ 3° e 5°, 34, 35 e 94 da Lei n°8212/91,
regulamentada pelo Decreto n°356/91, na nova redação do Decreto n°612/92.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital